Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO em face de Decisão por mim proferida em 12/5/2025, na qual indeferi a dilação de prazo para apresentação das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, do ora embargante



    Por meio da Petição STF nº 68.008/2025, eDoc. 1.683, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO alega, em síntese, que a decisão impugnada “incide em erro material ao indicar o ID da petição em questão como se das Alegações Finais fossem”.



    Ao final, requereu “o recebimento e acolhimento dos presentes embargos para que seja corrigido o erro material apontado”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto ao erro material mencionado nos embargos declaratórios de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO. 



    Além disso, conforme exposto pela própria Defesa do embargante e conforme se verifica dos autos, as alegações finais foram apresentadas por meio da petição STF nº 64.067/2025 (eDocs. 1.654-1672).



    Assim, os embargos de declaração opostos por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente